Tribunal: TJMT
Processo: 1038483-62.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038483-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA CASTELO BRANCO MADUREIRA ENGEL - CPF: 017.182.271-40 (RECORRENTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), RODRIGO ARNO ENGEL - CPF: 713.921.301-15 (RECORRENTE), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), BRUNO COELHO SILVA DE CAMARGO - CPF: 019.308.030-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargantes/Embargados:

Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel.

Embargante/Embargada:
Compania Panamena de Aviacion S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIAS AÉREAS. OBSCURIDADE. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DOS AUTOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES. OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACLARATÓRIOS DA REQUERIA ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Compania Panamena de Aviacion S.A. e por Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel contra acórdão que condenou as companhias aéreas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada consumidor e não analisou expressamente o pedido de majoração da indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se a condenação por danos morais é solidária entre as companhias aéreas envolvidas; (ii) verificar se há omissão quanto ao pedido de majoração dos danos materiais e, em caso positivo, analisar seu cabimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação das companhias aéreas pelos danos morais deve ser solidária, conforme já decidido na sentença de primeiro grau, razão pela qual a obscuridade no acórdão deve ser sanada.

4.

O acórdão não se manifestou sobre o pedido de majoração dos danos materiais, configurando omissão que deve ser corrigida.

5.

A majoração da indenização por danos materiais não é cabível, pois a não realização da viagem decorreu da falta de cuidado dos próprios consumidores em verificar a documentação necessária, sendo sua a responsabilidade pelos custos com hospedagem não usufruída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração da requerida acolhidos para esclarecer que a condenação por danos morais é solidária entre as companhias aéreas e dos autores, acolhidos em parte, para suprir a omissão quanto ao pedido de majoração dos danos materiais, negando, no mérito, a majoração pretendida.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por danos morais imposta às companhias aéreas demandadas é solidária, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

2.

A omissão quanto ao pedido de majoração dos danos materiais deve ser sanada, mas a majoração não é cabível quando a perda financeira decorre da falta de diligência do consumidor na verificação de documentos necessários para a viagem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 406, § 1º, alterado pela Lei n.º 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargantes/Embargados:

Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel.

Embargante/Embargada:
Compania Panamena de Aviacion S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Rodrigo Arno Engel, Camila Castelo Branco Madureira Engel e Compania Panamena de Aviacion S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3º
Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT.

Sentença
(Id.
260086667):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando o ressarcimento material no importe de R$ 9.549,34 (nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Acórdão
(Id. 269760252): conheceu dos recursos interpostos por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel
e
negou provimento ao recurso interposto pela companhia
Azul
e, no tocante ao recurso dos autores,
deu parcial provimento
para condenar a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos consumidores, a título de danos morais
.

Embargos de Declaração de
Compania Panamena de Aviacion S.A
.(
Id. 271003877):

o embargante alega que o acórdão padece de obscuridade no que tange a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

Embargos de Declaração de
Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel

(Id. 271117386):

os

embargantes requerem que seja sanada a omissão no que tange ao pedido de majoração do dano material que não foi analisado.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargantes/Embargados:

Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel.

Embargante/Embargada:
Compania Panamena de Aviacion S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Rodrigo Arno Engel, Camila Castelo Branco Madureira Engel
e
Compania Panamena de Aviacion S.A.
.

Dos Embargos de Declaração de
Compania Panamena de Aviacion S.A.
:

O embargos opostos por Compania Panamena de Aviación S.A. (Copa Airlines), a embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, que não delimita de forma expressa a abrangência da responsabilidade das empresas envolvidas, podendo gerar incerteza quanto à condenação solidária.

Assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado apresenta obscuridade ao não especificar claramente a extensão da responsabilidade das empresas envolvidas, podendo gerar dúvida quanto à condenação solidária. No entanto, a sentença de primeiro grau já havia consignado a condenação solidária das requeridas, e tal entendimento deve ser mantido. Dessa forma, acolhem-se os embargos de declaração para sanar a obscuridade existente, esclarecendo que a condenação por danos morais estabelecida no acórdão de Id. 269760252 é solidária entre as companhias aéreas demandadas, em consonância com o decidido na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, diante da obscuridade presente no acórdão, apenas para o fim de esclarecer a parte dispositiva da decisão, consignando expressamente que a condenação por danos morais é solidária entre as companhias aéreas demandadas, conforme já estabelecido na sentença de primeiro grau.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
Por essas razões, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA COMPANHIA AÉREA
e no tocante ao recurso dos autores,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar
solidariamente
as empresas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos consumidores, a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Dos Embargos de Declaração de
Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel
:

Em relação aos embargos opostos por
Camila Castelo Branco Madureira Engel

e Rodrigo Arno Engel

sustentam a existência de omissão no acórdão, que deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de majoração dos danos materiais, limitando-se à análise da indenização por danos morais.

Assiste razão aos embargantes quanto ao vício de omissão apontado no acórdão, uma vez que, embora tenha sido analisado o pedido de indenização de danos morais, não houve manifestação quanto à majoração dos danos materiais, especificamente em relação aos valores desembolsados com hospedagem e não usufruídos. Diante disso, passo à análise da questão omissa, a fim de sanar o vicio.

No que pese o pedido, não há que se falar em majoração da indenização por danos materiais, uma vez que não restou configurada a responsabilidade da companhia aérea pelos fatos narrados. Ficou demonstrado que a não realização da viagem decorreu da falta de cuidado dos próprios autores em se informarem previamente sobre a documentação necessária. Assim, é de sua exclusiva responsabilidade arcar com os custos do hotel não usufruído.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos para sanar a omissão quanto à análise do pedido de majoração, contudo,
nego provimento
à majoração pretendida, mantendo o acordão em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar os embargantes/embargados em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 31/03/2025